Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701125-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE PAIVA WANDERLEY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A certidão de id 77555467 noticia o julgamento do Recurso Especial no 2.162.222/PE (Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) e a publicação do acórdão em 29.9.2025. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos em razão da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação ao caso concreto no prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator